Tribunal: TJBA
Processo: 8003050-04.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003050-04.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES APELADO: JURACI SOUZA MIRANDA Advogado(s):TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, determinando que a concessionária realize a extensão/ligação da rede de energia elétrica no imóvel rural do autor, situado no Povoado da Lagoa do Zé Mendes, município de Ibititá-BA, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demora na extensão/ligação da rede de energia elétrica na propriedade rural do consumidor configurou ato ilícito por parte da concessionária, ou se tal demora estaria justificada pelos trâmites e prazos do programa governamental "Luz para Todos", afastando a obrigação de fazer imposta pela sentença. III. Razões de decidir 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, notadamente o princípio da vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público essencial. 2. A existência de programa governamental de universalização ("Luz para Todos"), com cronogramas próprios, não exime a concessionária de seu dever de prestar informações adequadas e atender às solicitações individuais em prazo razoável, conforme Resolução ANEEL 414/2010 e CDC. 3. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nem demonstrou impedimentos técnicos concretos ou andamento específico da solicitação no âmbito do Comitê Gestor Estadual. 4. O direito fundamental à energia elétrica, essencial à dignidade da pessoa humana, não pode ser indefinidamente postergado sob alegações genéricas de vinculação a programas governamentais sem demonstração de cronograma razoável e transparente. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II; Resolução ANEEL 414/2010; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação: 80017110420168050041, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 17.04.2024; TJ-BA, Apelação: 80013528020218050105, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003050-04.2024.8.05.0110, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelado Juraci Souza Miranda, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER PARA NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA